Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que as razões recursais não se insurgiram contra o conteúdo da decisão agravada, apenas renovam as teses contidas na impugnação aos cálculos periciais. 1.2. Em seu agravo interno, a parte recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Aduz que o cerne da controvérsia se trata de correção monetária e juros de mora, matérias de ordem pública que podem ser invocadas a qualquer tempo.
2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2.1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
3. No caso dos autos, a decisão que estabeleceu os parâmetros para os cálculos dos débitos não foi impugnada pelo agravante e os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros. 3.1. Considerando que já houve manifestação sobre a questão, não há como se pretender discutir a matéria novamente. 3.2. Precedente: “(...) 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica (...)”. (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 14/9/2020).
4. Agravo interno improvido.